Tribunal: TJSP
Processo: 2144675-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial inicialmente ajuizada em face da fiadora e da locatária – Desistência em relação a esta, que após alguns anos ingressa espontaneamente nos autos postulando prazo para apresentação de defesa – Reinclusão no polo passivo revista e revogada – Perda do objeto recursal – Agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144675-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
TAIRIS FRANCIENE AMARO ALVES, é agravado ENIO PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento prejudicado. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
TAIRIS FRANCIENE AMARO ALVES
AGRAVADO:ENIO PIMENTA
COMARCA:
MOGI MIRIM
EMENTA: Locação de imóvel
Execução de título
extrajudicial inicialmente ajuizada em face da fiadora e da
locatária Desistência em relação a esta, que após alguns
anos ingressa espontaneamente nos autos postulando prazo
para apresentação de defesa Reinclusão no polo passivo
revista e revogada Perda do objeto recursal Agravo de
instrumento prejudicado.
VOTO N° 44.936
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
em execução de título extrajudicial promovida pelo locador amparada no
contrato de locação.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, ter
sido excluída da lide a pedido do exequente, tendo solicitado sua habilitação
para ter acesso aos autos, de sorte que seu ingresso não pode ser
considerado comparecimento espontâneo, não sendo a hipótese prevista no
§1o do art. 239 do Código de Processo Civil. Assevera que sem a intimação
de sua habilitação nos autos estava impedida de tomar conhecimento dos
atos realizados, tendo sido tolhidos seus direitos à ampla defesa e ao
contraditório. Tece considerações a respeito de sua ocupação profissional,
das relações jurídicas de direito material e processual, especialmente a data
de devolução do imóvel. Aduz que sua manifestação fora no sentido de ser
ouvida a parte contrária a respeito de seu pedido de habilitação nos autos,
para então ser apreciado pelo juízo e somente após o deferimento teria
início o prazo para defesa, pois antes disso não integrava a lide por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expresso pedido do exequente para sua exclusão do polo passivo. Requer a
reforma e anulação dos atos a partir da decisão agravada, sendo-lhe
conferida oportunidade para apresentar defesa de forma ampla e em
respeito ao contraditório.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e sem
recolhimento de preparo em virtude do deferimento da gratuidade
processual. O agravado pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (1001072-27.2016.8.26.0363).
Melhor analisando a questão e compulsando os
autos em primeiro grau verifica-se que o presente recurso se encontra
prejudicado.
Efetivamente, cuida-se de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo locador em face da locatária Taíris Franciene
Amaro Alves, ora agravante, e da fiadora Sandra Helena dos Santos.
Sem alcançar êxito na citação da locatária, o
exequente desistiu da ação em relação a ela, o que foi acolhido, com sua
exclusão do polo passivo (fls. 103/105, 106, respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posteriormente,
tomando
conhecimento
da
existência da ação, a locatária solicitou sua habilitação para ter acesso aos
autos (fls. 239/240), advindo a decisão agravada, com o seguinte teor (fls.
248):
VISTOS:
I- Providencie a Serventia as anotações necessárias
no registro do feito para inclusão no polo passivo da co-executada
TAÍRIS FRANCIENE AMARO ALVES.
II- A despeito de não localizada para citação (confiram-
se, a propósito, a certidão lançada a fl. 95), o comparecimento
espontâneo suprimiu a falta de citação, fluindo a partir desta data o
prazo para embargos (art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil). Ante
a preclusão temporal, não há falar-se em devolução do prazo para
oferecimento de embargos à execução. INDEFIRO, pois, os pedidos de
postos nos itens b e c, de fls. 239/240.
III- DEFIRO a gratuidade judiciária à co-executada
Taíris. Anote-se.
IV- Não superada a avaliação do bem, não é o caso
de alienação. INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 236/237. Ouçam-se
as executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as avaliações
trazidas a fls. 117 e 137/140 (art. 872, § 2o, do Código supra). V- Sem
prejuízo, traga o exequente atualização discriminada do crédito.
Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Mogi Mirim, 10 de janeiro de 2020.
A locatária opôs então embargos declaratórios
(fls. 254/257), os quais restaram acolhidos a fls. 261, verbis:
VISTOS:
I- Fls. 251/252: Houve mesmo homologação do valor
da avaliação a fls. 166/169. É que a despeito das avaliações de
mercado e também por oficial de justiça, o exequente anuiu
expressamente com o valor trazido pela executada. DEFIRO o pedido
do exequente para retificar o item IV da decisão de fl. 248, porque
superada a questão da avaliação.
II- Fls. 254/257: Há mesmo alguma razão no reclamo
da embargante, pois houve contradição da decisão inquinada com
aquela proferida há muito a fls. 106, passíveis de retificação, a teor do
que dispõe o inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. É
que a decisão anterior acolheu o pedido do exequente pela desistência
da execução contra a embargante (locatária). Não se vai além disso,
contudo. É que como fiz constar da decisão anterior, a despeito de não
localizada pelo oficial de justiça, o comparecimento espontâneo supre a
citação, nos termos do que dispõe o art. 239, § 1o, do Código supra.
Daí o prazo para embargos a partir do comparecimento espontâneo a
fls. 239/240. Do exposto, ACOLHO em parte os embargos de
declaração apenas para retificar o item I da decisão aposta a fls. 248
(que determinou a inclusão da locatária no polo passivo da execução),
porque optou o exequente pelo prosseguimento da execução apenas
contra a fiadora.
III- Fls. 259/260: Ante a renúncia do mandato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
independentemente de nova constituição, DECLARO suspenso o feito
pelo prazo de 15 (quinze) dias para que regularize a ré sua
representação processual, sob pena de prosseguir-se à revelia (artigos
111, parágrafo único e 76, II, ambos do Código de Processo Civil).
Intime-se por carta.
IV- Após, tornem conclusos para intimação do titular
do imóvel penhorado - é que a despeito da penhora, o imóvel foi
adquirido por ex-cônjuge da executada, antes mesmo do casamento
regido pela comunhão parcial de bens; sem notícia da partilha.
Intimem-se.
Mogi Mirim, 16 de junho de 2020. .
Posteriormente,
de
ofício
o
d.
magistrado
esclareceu a controvérsia, deixando claro que os embargos de declaração
haviam revogado a inclusão da locatária no polo passivo (fls. 287). Veja-se:
VISTOS:
I- A decisão que determinou nova inclusão da locatária
no polo passivo da execução foi revista em embargos de declaração,
conforme item II de fls. 261. Sendo esse o fundamento do agravo de
instrumento interposto por quem nem mais é parte no processo (fls.
271/280), comunique-se a E. Superior Instância, com cópia da decisão.
II- DEFIRO os pedidos de fls 264/267, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
bastasse pacificado agora pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça o
entendimento sob ser prescindível a intimação pessoal da parte para
constituição de novo procurador (art. 112, do Código de Processo Civil)
quando comprovado que a parte foi notificada da renúncia (AgInt nos
EAREsp 510.287/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial,
julgado em 15/03/2017 e AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, 3a Turma, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018),
sobreveio novo mandatário a fl. 285. E registrada na matrícula a partilha
que conferiu à executada a exclusividade do imóvel, sem necessidade a
intimação do ex-cônjuge. Reconsidero os itens III e IV da decisão de fl.
261.
III- Certifique a Serventia o decurso do prazo para
impugnação da avaliação e tornem conclusos para nomeação de
leiloeiro para agendamento de data para hasta pública eletrônica.
Intime-se.
Mogi Mirim, 25 de agosto de 2020.
Nesse
contexto,
o
recurso
se
encontra
prejudicado pela perda do objeto recursal.
Efetivamente, a agravante almejava com o
presente recurso que lhe fosse dada oportunidade para apresentar sua
defesa. No entanto, se não integra a lide, nada há a ser defendido, deixando
de existir fundamento jurídico para sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144675-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, por esses fundamentos, julgo
prejudicado o agravo de instrumento.
VIANNA COTRIM
RELATOR